Tribunal: STF
Processo: RE 1560556
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-27
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário. Execução individual de título coletivo. Mandado de segurança impetrado por associação. Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins. Filiação posterior à impetração. Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral. Desnecessidade de filiação prévia. Provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por empresa associada à entidade que impetrou mandado de segurança coletivo visando à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, nos termos do Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral. O TRF3 negou provimento à apelação, reconhecendo a ilegitimidade ativa da impetrante para executar individualmente o título judicial coletivo, por ausência de prova de filiação anterior à data da impetração.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a comprovação de filiação anterior à impetração do mandado de segurança coletivo para que o associado execute individualmente o título judicial obtido pela entidade de classe, à luz do Tema RG nº 1.119.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no Tema RG nº 1.119, que é desnecessária a autorização expressa, a relação nominal e a filiação prévia dos associados para que possam se beneficiar de decisão proferida em mandado de segurança coletivo impetrado por entidade de caráter civil.



    4. O acórdão recorrido, ao condicionar a legitimidade do exequente à comprovação de filiação prévia, violou entendimento vinculante fixado pelo STF, sendo irrelevante a modulação dos efeitos do Tema RG nº 69 para a aplicação do Tema RG nº 1.119.



    5. A modulação dos efeitos no julgamento do Tema RG nº 69 não restringe o alcance da substituição processual reconhecida constitucionalmente às entidades associativas (art. 5º, inc. LXX, al. “b”, da CRFB) nem revoga a tese firmada quanto à legitimidade ativa dos filiados posteriores.



    6. O entendimento do STF é claro no sentido de que a coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo alcança todos os membros da categoria representada, independentemente da data de filiação, desde que se mantenham integrantes da classe beneficiada pela decisão coletiva.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Recurso extraordinário provido.



    Tese de julgamento: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. A modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral não restringe o alcance da substituição processual conferida às associações pelo art. 5º, inc. LXX, al. “b”, da CRFB”.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XXXVI e LXX, al. “b”; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.293.130-RG/SP (Tema nº 1.119), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/12/2020; STF, RE nº 1.449.673-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/10/2024; STF, RE nº 1.473.318-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/03/2024; e STF, ARE nº 1.310.363-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/06/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TEMA Nº. 69-STF – INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DO TÍTULO EXECUTIVO – NECESSIDADE DE PROVA DA FILIAÇÃO NA ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO. 



    - Regra geral, a impetração de mandado de segurança coletivo independe de autorização dos substituídos processuais, de sorte que é desnecessária a apresentação de relação nominal de associados na petição inicial coletiva. Essa é a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal: Súmula nº. 629 e Tema nº. 1.119 (Pleno, ARE 1293130 RG, j. 17/12/2020, Rel. Min. LUIZ FUX).



    - Há, contudo, especificidade na análise do presente caso concreto, considerada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº. 69. 



    - Analisado o processado, verifica-se que não há prova da data de filiação da impetrante. Paralelamente, não há prova de requerimento da suspensão da ação individual. Pelo contrário, de acordo com informações da União, o contribuinte promoveu a habilitação administrativa do crédito decorrente do título judicial. 



    - A ausência da prova da filiação, na especificidade do caso concreto, pode implicar a indevida aplicação do precedente vinculante, motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade processual. 



    - Apelação da impetrante desprovida.” (e-doc. 18, p. 5-6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 23).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LXX, da Constituição da República e ao Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Sustenta que, “conforme se depreende dos arts. 5º, LXX, e 8º, III, CF, não se exige que sejam defendidos apenas os interesses dos membros já associados, razão pela qual não se exige, consequentemente, nem a relação de associados no momento da propositura da demanda, nem qualquer ato de autorização expressa e específica. Trata-se de autêntica substituição processual, que permite à entidade associativa agir em nome próprio, mas em vista dos interesses de todos os integrantes de uma determinada classe, inclusive daqueles que eventualmente a ela se associem após a propositura da ação” (e-doc. 25, p. 6).



    3.2. Argumenta que, “desta forma, em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por associação regularmente constituída, a decisão se estende aos não associados na data da propositura da ação, inclusive aqueles filiados após a impetração, consoante o Tema de Repercussão Geral nº 1.119“ (e-doc. 25, p. 7).



    3.3. Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e julgado, para dar-se-lhe provimento, anulando-se/reformando-se o v. Acórdão e integrativo de fls, e, com inversão de seu resultado, julgar-se pela procedência do pedido consoante postulado” (e-doc. 25, p. 12).



    4. Em contrarrazões, a recorrida “requer o desprovimento da pretensão recursal perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, de modo a manter o acórdão recorrido” (e-doc. 31, p. 6). 



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “(...) Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a desnecessidade de filiação prévia à impetração para a cobrança de valores decorrentes de título judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, pois nessa situação ocorre a substituição processual prevista no art. 5º, LXX, “b”, da Constituição (Tema n. 1.119), e que o acórdão recorrido, tendo em vista a modulação referente ao Tema n. 69 da repercussão geral, entendeu necessária a comprovação da filiação prévia ou a apresentação de impugnação judicial específica, a fim de evitar a indevida aplicação do precedente, o recurso extraordinário deve ser admitido a fim de que o Supremo Tribunal Federal verifique se a modulação do Tema n. 69 conduz à interpretação restritiva adotada pelo acórdão recorrido. 



    Ante o exposto, admito o recurso extraordinário.” (e-doc. 32, p. 8, grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso merece prosperar.  



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Regra geral, a impetração de mandado de mandado de segurança coletivo independe de autorização dos substituídos processuais, de sorte que é desnecessária a apresentação de relação nominal de associados na petição inicial coletiva. Essa é a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal: Súmula nº. 629 ("a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes") e Tema nº. 1.119, conforme ementa in verbis:



    (...)



    Há, contudo, especificidade na análise do presente caso concreto. Isso porque, como referido, a impetração coletiva é destinada a viabilizar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em conformidade ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema nº. 69. 



    De fato, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS, em regime de repercussão geral, em julgamento realizado em 15/03/2017 (STF, Plenário, RE 574.706, j. 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29/09/2017, PUBLIC 02/10/2017, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Posteriormente, no julgamento de embargos de declaração (sessão de 15/05/2021), a Corte Constitucional modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos seguintes termos:



    (...)



    Nesse quadro específico, faz-se necessário demonstrar a filiação prévia ou, ainda, a apresentação de impugnação judicial tributária específica para que se possa aferir a viabilidade do cumprimento individual da coisa julgada coletiva, considerada a modulação temporal. 



    Analisado o processado, verifica-se que não há prova da data de filiação da impetrante. 



    A ausência da prova da filiação, na especificidade do caso concreto, pode implicar a indevida aplicação do precedente vinculante, motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade processual.” (e-doc. 18, p. 4-5).  



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou que “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (Tema RG nº 1.119). Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Na esteira da Tese 1119 da repercussão geral “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”, razão pela qual merece ser provido o recurso extraordinário. 2. Agravo interno conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário.”



    (RE nº 1.449.673-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 15/10/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXEQUENTE NÃO ASSOCIADO. TEMA 1119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1119 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.473.318-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/03/2024, p. 11/03/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA: TEMAS 660 E 715 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.310.363-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 23/06/2021).



    9. A conclusão do acórdão recorrido no sentido de que “faz-se necessário demonstrar a filiação prévia ou, ainda, a apresentação de impugnação judicial tributária específica para que se possa aferir a viabilidade do cumprimento individual da coisa julgada coletiva, considerada a modulação temporal [do Tema RG nº 69]” (e-doc. 18, p. 5), contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.  



    10. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assentar que “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator